Tribunal: TJDFT
Processo: 0708568-97.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, VII, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria do roubo majorado; (ii) examinar o pedido de afastamento da majorante do emprego de branca, sob alegação de ausência de prova de sua utilização para intimidar a vítima.
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, apreensão da arma branca, boletim de ocorrência, relatório policial e depoimentos colhidos em juízo.
4. A palavra da vítima é firme, coerente e harmônica nas fases investigativa e judicial, estando corroborada pelos depoimentos policiais e pela apreensão do celular e da faca no local dos fatos.
5. A versão defensiva apresentada pelo réu em interrogatório é inverossímil e não encontra amparo em qualquer outro elemento probatório.
6. O emprego de arma branca restou devidamente caracterizado pelos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, VII; CP, arts. 33, § 2o, 44 e 77; CPP, art. 386, inc. VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2027974, 0707690-79.2024.8.07.0017, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 31.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2026128, 0718258-08.2024.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 10.07.2025.